Tribunal: TJES
Processo: 5003686-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003686-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE
RECORRIDO: JOAQUIM CICATELLI FERREIRA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003686-38.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
SOCIETE AIR FRANCE

REC
ORRI
DO
S
:
JOAQUIM CICATELLI FERREIRA SILVA, LOANI ROSA CICATELLI SILVA, PAOLA ROSA CICATELLI SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE BAGAGEM EM VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 5704468).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5704463), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5704461
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a SOCIETE AIR FRANCE a pagar a JOAQUIM CICATELLI FERREIRA SILVA, LOANI ROSA CICATELLI SILVA, PAOLA ROSA CICATELLI SILVA, o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), no total, sendo R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC)''.

Trata-se de
ação
indenizatória
,
sob o argumento de que os autores
,
ao desembarcarem no Rio de Janeiro, num voo que partiu de Paris, verificaram que suas respectivas bagagens não haviam chegado. Ressaltam que a primeira bagagem só foi restituída após 13 dias do desembarque no Brasil e, a última, após 18 dias, quase no fim da viagem, havendo necessidade de se dirigir ao aeroporto para buscá-las.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
a Recorrente não comprovou, na forma do art. 373, II, do CPC, a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade no presente caso. Também diz ser evidente a falha na prestação de serviço, não havendo que se falar em
mero aborrecimento dos Recorridos.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
ausência de danos morais.

Pois bem.

Verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo entre os Recorridos e a companhia aérea Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor quanto ao pleito de indenização por dano moral, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse sentido, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, é incontroverso o extravio de bagagem no voo de ida, sendo que os Recorridos permaneceram 18 dias sem a totalidade de suas bagagens ao chegar ao Rio de Janeiro, frustrando a qualidade da viagem, já que precisaram se dedicar aos procedimentos para localização de seus pertences junto à empresa Recorrente.

Dano moral configurado, sobretudo considerando que durante a viagem de ida, os Recorridos permaneceram por cerca de 18 dias sem suas bagagens, sem que a Recorrente tenha comprovado a prestação de qualquer tipo de assistência material.

Ademais
encontra-se pacificado o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
(TJES; APL 0014477-05.2012.8.08.0068, Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 14/03/2017; DJES 24/03/2017).

Indenização por dano moral fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada autor, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e sofrimento dos consumidores, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação de seus serviços.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)